Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIMITE APLICÁVEL APENAS ÀS CONSIGNAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada objetivando a cessação de realização de descontos em conta corrente ou, subsidiariamente, a limitação de descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a revogação da autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente e se o limite para desconto em contracheque (margem consignável) também é aplicável aos descontos efetuados em conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central prevê a possibilidade de autorização para realização de descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente.
5. Não é cabível a revogação da autorização de desconto em conta corrente concedida no contrato de empréstimo, com a finalidade de obter condições contratuais mais favoráveis, uma vez que se trata de negócio jurídico válido que deve ser cumprido pelas partes, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, não se admitindo a sua alteração unilateral, sob pena de acarretar desequilíbrio contratual.
6. Aplicáveis a lei complementar distrital no 840/2011 e a lei 14.131/2021, conclui-se que os descontos em folha de pagamento devem se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios.
7. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários podem ser descontados em conta corrente ou conta-salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não necessitando observar o limite referente aos empréstimos consignados, por ausência de previsão legal.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1.085 estabelecendo que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
9. Houve o julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 pelo Conselho Especial deste Tribunal, em que foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, que limitava a prática de desconto em conta de parcelas de empréstimo e estipulava que as parcelas descontadas em contracheque e em conta bancária, somadas, não poderiam exceder ao limite legal para as consignações em folha de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012; Resolução no 4.790/2020, arts. 4o, 6o e 9o; CC, arts. 421, 421-A e 422; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116; Lei no 14.131/2021, arts. 1o e 2o; Lei Complementar no 1.015/2022, art. 1o;
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085 do STJ; REsp n. 2.147.167/DF de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ; AgInt no AREsp n. 1.884.652/SP de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti na Quarta Turma do STJ; Acórdão no 1694922 de relatoria do Desembargador João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível do TJDFT; Acórdão no 2007974 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT; Acórdão no 2078982 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT; Acórdão no 1925950 de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi e relator designado Desembargador Mário-Zam Belmiro no Conselho Especial do TJDFT.